Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741671-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDOS: JEOVAH JIRE ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL LTDA, FRANCISCO CARLOS DA SILVA E MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL IMPENHORÁVEL. PENHORA DOS FRUTOS CIVIS ORIUNDOS DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. Em atenção à proteção que o legislador quis conferir ao bem de família, a qual tem sido historicamente mantida e ampliada, em sede jurisprudencial, inclusive para situações nas quais o bem é alienado ou alugado (verbete sumular n° 486, do Superior Tribunal de Justiça), não se admite a penhora dos frutos do aluguel do único imóvel de propriedade da família, pois presume-se que os valores percebidos sejam empregados no custeio de outra moradia. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso I, e 1.025, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 6o, 139, inciso IV, 223, 278, 778, 789, 835, incisos I e XIII, 838, 841, 845, 805, 838, 841, 845, 855 e seguintes, 867 e seguintes, 966, 1.000, todos do Código de Processo Civil, 298, 312, 884, 1.199, 1.390, 1.394 e 1.784, todos do Código Civil, 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, ambos da Constituição Federal, requerendo a penhora dos direitos de locação do imóvel de propriedade dos requeridos; c) artigos 502, 505, 507 e 508, todos da Lei Adjetiva Civil, argumentando inobservância à coisa julgada e à preclusão. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 926, caput, 927, inciso II, 928, inciso II, 1.040, inciso II, e 1.041, § 1o, todos do Código de Processo Civil, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo, bem como aduzindo que devem ser aplicadas ao caso as teses firmadas na ocasião do julgamento do REsp 1.235.513 - AL. Pede a concessão de gratuidade de justiça e efeito suspensivo ao recurso (ID 46862518). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2281644, pelo RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 07/06/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso I, e 1.025, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 4o, 5o, 6o, 139, inciso IV, 223, 278, 778, 789, 835, incisos I e XIII, 838, 841, 845, 805, 838, 841, 845, 855 e seguintes, 867 e seguintes, 966, 1.000, todos do Código de Processo Civil, 298, 312, 884, 1.199, 1.390, 1.394 e 1.784, todos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da impenhorabilidade dos aluguéis do único imóvel revertidos para a subsistência da família, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “nos termos da Súmula n. 486/STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família” (AgInt no AREsp n. 2.047.432/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Descabe dar seguimento ao recurso no tocante à indicada contrariedade aos artigos 502, 505, 507 e 508, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo não merece trânsito, porque, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ 6” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Além disso, quanto às teses firmadas na ocasião do julgamento do REsp 1.235.513 - AL, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ na presente demanda. Em relação à apontada violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, ambos da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi, art. 102, III, da Constituição da República” (EDcl nos EREsp n. 1.213.143/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023). No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante disso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020